Tribunal: TJMT
Processo: 1003574-10.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003574-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUTO POSTO PINDORAMA LTDA - CNPJ: 37.433.372/0001-11 (APELADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE – DÉBITOS INDEVIDOS – INSCRIÇÃO DO NOME DA EMPRESA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

A inscrição imotivada do nome de empresa em órgãos de proteção ao crédito configura ato ilícito e gera direito a indenização por danos morais.

Mantém-se o valor da reparação quando arbitrado de forma razoável, proporcional e em sintonia com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Tutela Cautelar em Caráter Antecedente julgada procedente para declarar a inexistência da relação jurídica relativa aos débitos em discussão nos autos, e determinar à ré o pagamento de R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora a contar do evento danoso, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que o apelado não faz jus à reparação
“porque não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre ofensa à honra do demandante, frisando-se que esta, no particular, não deve ser presumida”
.

Sustenta que, por se tratar de pessoa jurídica,
“o dano moral só restaria configurado se ficasse demonstrado um prejuízo significativo ao nome e à tradição da demandante, com negativa repercussão econômica e social, desencadeado por ato ilícito praticado pela concessionária”
.

Subsidiariamente, pugna pela redução da quantia arbitrada.

O apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O ora apelado ingressou em juízo sob a alegação de cobrança indevida de R$4.476,58.

A Ação foi julgada procedente para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar a ré em R$10.000,00 de reparação.

Reconhecido na sentença que não ficou comprovada a contratação e que, por consequência, é indevida a cobrança e também o apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, resta analisar se o autor faz jus à indenização por danos morais.

Mesmo que se trate de pessoa jurídica, a orientação do STJ é de que, “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
”. (REsp n. 1.059.663/MS).

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES
. VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes
. 2. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso que for contrário a jurisprudência dominante (Súmula 568/STJ). Além disso, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado por ocasião do agravo interno. 3. A obtenção das circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso a partir do delineamento fático do acórdão recorrido não implica reexame fático-probatório vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp. 1828271 RS 2019/0217250-7, relator Min. Raul Araújo, julgamento em 18/02/2020, Quarta Turma, DJe de 12/03/2020, sem destaque no original).

Desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS CANCELAMENTO DO PLANO DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a inscrição indevida de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito
. O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor.
(N. 00232118720188110055 MT, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 29/09/2021, publicação em 30/09/2021, sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – PLANO EMPRESARIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS SÓCIOS – DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – VEDAÇÃO – ART. 18 DO CPC – ENCERRAMENTO DO CONTRATO ANTES DO PRAZO DE PERMANÊNCIA – MULTA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o contrato foi celebrado entre a operadora de telefonia e a pessoa jurídica, é vedada a esta última requerer em nome próprio indenização para seus sócios (art. 18 do CPC). Não se aplica multa por fidelidade no caso de encerramento unilateral da avença antes de cumprida a cláusula de carência, quando evidenciado o justo motivo proveniente da falha na prestação do serviço.
“Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (STJ, REsp n. 1.059.663-MS)
. Se o valor arbitrado para a reparação é excessivo, comporta redução, por força dos princípios da moderação e da razoabilidade.
(N. 10050175220168110003 MT, julgamento em 21/07/2021, publicação em 22/07/2021, sem destaque no original).

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e o ressarcimento tem de ser fixado em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

O valor deve ser definido em sintonia com as circunstâncias do caso, com as condições pessoais, econômica e financeira das partes, com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor. Não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Os R$10.000,00 estabelecidos na primeira instância estão em consonância com o comumente estipulado nesta Corte e no STJ. Diante disso, não comportam redução.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
ENERGIA
ELÉTRICA. PRELIMINAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. – (...)

DANOS

MORAIS
.
PESSOA

JURÍDICA
.
SÚMULA N.º 227 DO STJ. - A teor da Súmula 227 do STJ, "a
pessoa

jurídica
pode sofrer dano moral"; assertiva que se insere no contexto dos
danos
à chamada honra objetiva da
pessoa

jurídica
. No caso concreto, evidenciado o dano moral suportado pela parte autora na medida em que foram trazidos com a inicial quinze declarações de clientes que deixaram de ser atendidos em razão da
suspensão
indevida do fornecimento de
energia
elétrica. -
O valor indenizatório fixado na sentença não desborda dos parâmetros do razoável, fazendo jus à situação evidenciada nos autos
”.

(Apelação Cível n. 70075135038, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Marilene Bonzanini, julgamento em 23-11-2017, sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, por conseguinte, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023